Tribunal: TJMT
Processo: 1032694-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032694-30.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOHN DEERE BRASIL LTDA - CNPJ: 89.674.782/0010-49 (EMBARGANTE), CRISTIANO ROSA DE CARVALHO - CPF: 517.946.830-20 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO DOS SANTOS BUENO - CPF: 023.793.020-06 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES DOS SANTOS - CPF: 028.227.220-80 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DA SILVA - CPF: 471.656.358-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - NOTA FISCAL INIDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias acompanhadas de nota fiscal inidônea.

R E L A T Ó R I O

JOHN DEERE BRASIL LTDA
interpôs agravo interno contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, em reexame necessário e apelação, entendeu por denegar a segurança concedida na sentença, por inexistir documentação fiscal idônea, havendo divergência entre a carga transportada e a nota fiscal apresentada (Id. 193773658).

Irresignado, a agravante aduz que a
“
apreensão representa inadmissível sanção política para a cobrança de tributo e deveres instrumentais”.

Aduz que
“a apreensão em si já caracteriza sanção política, vez que o emprego de forma oblíqua de exigência do tributo em desconsideração ao procedimento previsto na legislação que rege a matéria já a caracteriza, pois a coerção é considerada como forma de cerceamento do exercício de atividade lícita pelo contribuinte”.

Alega que
“não se trata aqui de caso de apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, como considera o Estado de Mato Grosso e a decisão agravada. Isso porque a nota fiscal da operação existia, mas por um equívoco do transportador foi apresentada nota fiscal relativa a outra operação de transporte. Importante frisar que todos os tributos estaduais devidos foram recolhidos”.

Por fim, relata que a adoção de formas coercitivas de cobrança pela Fazenda Pública é rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal consoante orientação consolidada, exposta nos verbetes das Súmulas no 70, 323 e 547, além de violar princípios constitucionais de livre iniciativa e do devido processo legal.

Requer o provimento do recurso de agravo interno, com a devida reforma da decisão agravada, para que reconheça a ilegalidade da apreensão de mercadoria realizada pela autoridade coatora por meio do TAD no 1158087-5 (Id. 226288182).

Sem contrarrazões (Id. 237145660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por John Deere Brasil Ltda. contra decisão, por mim proferida, que, em reexame necessário e recurso de apelação, denegou
a segurança concedida na sentença, por entender que inexiste documentação fiscal idônea, havendo divergência entre a carga transportada e a nota fiscal apresentada.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela agravante em suas razões recursais, tenho que o recurso não merece provimento.

Explico melhor e, para tanto, faço um breve relato do ocorrido nos autos.

Foi proposta na origem ação de mandado de segurança por John Deere Brasil Ltda. em face de suposto ato ilegal, atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso – SEFAZ/MT, com o intuito de liberar as mercadorias apreendidas e descritas no Termo de Apreensão e Depósito no 1158087-5.

O juízo singular, analisando o feito, concedeu a liminar vindicada, ordenando a liberação das mercadorias apreendidas (Id. 170537837).

Neste contexto, o Estado manifestou requerendo a revogação da liminar e denegação da segurança postulada, por entender estar ausente o direito líquido e certo da impetrante, ora agravante (Id. 170537845).

Sobreveio a sentença que confirmou a liminar que ordenou a liberação das mercadorias apreendida descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1158087-5 e, consequentemente, julgou extinto o processo (Id. 170537848).

Neste contexto, o Estado apresentou recurso de apelação cível requerendo a reforma da sentença, pois entendeu que o lançamento tributário e a apreensão da mercadoria respeitaram o que consta no nosso ordenamento jurídico (Id. 170537849).

A agravante apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo ente público requerendo pela manutenção da sentença, por entender que a apreensão da mercadoria visa somente sanção política e coação ao pagamento do tributo
“durante o procedimento de fiscalização, no momento de apresentar a documentação fiscal, o transportador apresentou, equivocadamente, a NF no. 155.790, a qual não se referia à operação de transporte em questão, quando deveria ter apresentado, na verdade, a NF no. 153.284, tratando-se esta da documentação fiscal correta para o caso em questão”
(Id. 170529103).

Esta relatoria, analisando tanto o aduzido pelo Estado quanto pela agravante, proferiu a seguinte decisão (Id. 193773658):

“No presente caso, consta do Termo de Apreensão e Depósito n° 1158087-5, que as mercadorias foram apreendidas por estarem “Sem notas fiscais vinculadas” (id. 170537826).

Desse modo, por restar demonstrado que a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal idônea, justifica-se a apreensão e a consequente lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, conforme IRDR supratranscrito.

Sem maiores delongas, comprovada a inexistência de documentação fiscal idônea, permissiva a apreensão das mercadorias objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1158087-5.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso interposto para denegar a segurança concedida no mandamus e, consequentemente, retifico, em reexame, o ato sentencial, nos termos acima alinhados”.

Pelo exposto, tenho que não merece guarida a pretensão do agravante, eis que, como demonstrado acima, a tese levantada foi analisada, chegando-se à conclusão de que a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal idônea, justificando a apreensão e a consequente lavratura do Termo de Apreensão e Depósito.

De fato, a conduta da impetrante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, os artigos 35-A e 35-B, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos
ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B
Considera-se inidôneo
, para todos os efeitos fiscais,
o documento que
: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

[...]

VII -
discrimine mercadoria
ou serviço
que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação
; [...]”.

Desse modo, estava ela submetida às penalidades previstas no artigo 45, III, a, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal
- multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; [...]”.

Logo, a autuação está correta.

Ressalto, ainda, que o artigo 952, § 1o, I, do RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014) é de irrefutável clareza em explicitar a regularidade da apreensão de mercadorias quando da ausência de notas fiscais a acobertar a operação:

“Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I –
quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação
ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal; [...]”.

Por sua vez, a Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, dispõe:

“Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

§ 3o Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.

[...]

§ 6o Para os efeitos do disposto no inciso I, considera-se saída do estabelecimento a mercadoria que:

I - constar do seu estoque final na data do encerramento da atividade;

II - nele tenha entrado desacobertada de documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou, ainda, quando sua entrada não tenha sido regularmente escriturada;

III - adquirida para industrialização ou comercialização ou por ele produzida, for destinada ao seu uso ou consumo. [...]”.

No que se refere a aplicabilidade do verbete no 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.

Não é outro o entendimento do e. Tribunal sobre o tema:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO CANCELADO – INIDONEIDADE DA OPERAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL No. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. Nos termos do RICMS/MT, a apresentação de documento fiscal idôneo para fins de comprovação da regularidade da operação de transporte de mercadorias remetidas a este Estado reflete uma obrigação acessória, cuja inobservância possibilita o exercício regular do poder de polícia fiscalizatório.

A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados.
Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em remessa necessária”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 148851/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, tem mantido as decisões deste Tribunal de semelhante teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. SÚMULA 323/STF. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. CÁLCULO DE APURAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DESPROVIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3o, da CF). 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 3. In casu, o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assentou: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MARGEM DE LUCRO EM DOBRO — AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO — DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IGUALDADE TRIBUTÁRIA — APREENSÃO DE MERCADORIAS — CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO — POSSIBILIDADE. A margem de lucro diferenciada (em dobro ou sem o desconto de 50 %) configura menoscabo aos princípios da isonomia e da igualdade tributária. O verbete n.o 323 de Súmula do Supremo Tribunal Federal somente incide quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Desse modo, se ela estiver desacompanhada de nota fiscal, de comprovante do diferencial de alíquotas (quando for o caso); estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem comprovante de pagamento deste;
ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a súmula do Supremo não incide. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido. Recurso provido. Sentença retificada.
4. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.o 280/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar direito local. (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”) 5. Agravo a que se nega seguimento. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 719461/MT, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 2 de maio de 2013).

Portanto, inexiste ilegalidade na apreensão, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tal mercadoria circulasse livremente, de forma irregular neste Estado, ante a ausência de nota fiscal a acobertar a operação e do recolhimento do imposto devido.

Essas as razões por que votei no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Ante o exposto, em face da ausência de subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso. Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024